Tribunal: TJSP
Processo: 1001113-70.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. SUBSÍDIO DE JUROS. RECURSO E REMESSA PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Remessa necessária e apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente o pedido do Banco de Olhos de Sorocaba para concessão de subsídio da taxa de juros do financiamento, conforme Decreto Estadual no 59.545/2013, e condenou a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. SUBSÍDIO DE JUROS. RECURSO E REMESSA PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Remessa necessária e apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente o pedido do Banco de Olhos de Sorocaba para concessão de subsídio da taxa de juros do financiamento, conforme Decreto Estadual no 59.545/2013, e condenou a ré ao pagamento das diferenças devidas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública do Estado de São Paulo é responsável pelo pagamento do subsídio da taxa de juros do financiamento, especialmente após a edição do Decreto no 66.650/2022, e se houve inadimplemento.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de ilegitimidade passiva da Fazenda Pública é afastada, pois os decretos preveem que o subsídio seria concedido pela Secretaria de Saúde.
4. No mérito, o contrato de financiamento firmando com a Desenvolve S/A estipulou subsídio parcial dos juros pela Secretaria de Saúde, conforme Decreto no 59.545/2013, e não houve repactuação para alteração dessa cláusula.
5. A ausência de prova técnica inviabiliza a comprovação de pagamento a menor. A parte autora não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo do seu direito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso e remessa necessária providos. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo subsídio dos juros é da Secretaria de Saúde, conforme decretos vigentes. 2. A ausência de repactuação contratual mantém o subsídio parcial dos juros.